Tribunal: TJDFT
Processo: 0746331-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE DEVE SER OBSERVADA EM TODAS AS EXECUÇÕES. LEI No 13.964/2019. INAPLICABILIDADE.
I - A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação, inclusive quando não reconhecida no título. Precedentes do STJ e do TJDFT.
II – Considerando a comprovada reincidência, que deve ser observada em todas as execuções, inviável aplicar como requisito objetivo para a progressão de regime o disposto no art. 112, I, da LEP.
III - Recurso conhecido e desprovido.